Tribunal: TJMT
Processo: 1021385-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021385-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA ROCHA DA SILVA - CPF: 976.537.051-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.414/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, até o julgamento do Tema n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ordem de suspensão decorrente do Tema Repetitivo n. 1.414/STJ alcança ação em que se discute a própria existência do negócio jurídico, fundada em alegação de falsidade da assinatura e corroborada por prova pericial.

III. Razões de decidir

1. O Tema Repetitivo n. 1.414/STJ se destina à uniformização de questões jurídicas relativas à validade e ao eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao dever de informação ao consumidor e às consequências jurídicas da invalidação de contratos cuja celebração é incontroversa.

2. A controvérsia dos autos recai sobre questão logicamente antecedente à validade contratual, consistente na própria existência do negócio jurídico, diante da alegação de fraude documental.

3. A perícia grafotécnica produzida na instrução processual conclui que a assinatura constante do contrato não foi aposta pela autora, afastando a premissa necessária para exame de eventual validade ou abusividade do instrumento contratual.

4. A discussão possui natureza eminentemente fático-probatória e depende da análise da autenticidade do documento específico, não se confundindo com a tese jurídica submetida ao rito dos recursos repetitivos.

5. A sistemática dos precedentes qualificados exige identidade entre a questão jurídica afetada e a controvérsia da demanda individual, sendo incabível interpretação ampliativa que imponha suspensão automática a processos cuja causa de pedir e objeto litigioso sejam distintos.

6. Encerrada a instrução processual com a produção da prova técnica necessária ao julgamento, a manutenção do sobrestamento apenas retarda a prestação jurisdicional, sem aptidão do futuro julgamento do Tema n. 1.414/STJ para influenciar a solução da lide.

7. A garantia constitucional da duração razoável do processo impede a suspensão do feito quando demonstrada a distinção entre a matéria submetida ao precedente repetitivo e a controvérsia efetivamente debatida nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Tema Repetitivo n. 1.414/STJ não se aplica às demandas em que se discute a própria existência do negócio jurídico sob alegação de fraude documental.

2. A alegação de falsidade da assinatura, corroborada por perícia grafotécnica, configura controvérsia fático-probatória distinta da discussão acerca da validade ou abusividade de contrato efetivamente celebrado.

3. A suspensão prevista em recurso repetitivo exige identidade entre a questão jurídica afetada e a controvérsia da demanda individual, sendo cabível o distinguishing quando inexistente essa correspondência.

4. Encerrada a instrução probatória e demonstrada a inaplicabilidade do tema repetitivo, impõe-se o regular prosseguimento da ação em observância ao princípio da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 1.414 (REsp n. 2.224.599/PE, REsp n. 2.215.851/RJ, REsp n. 2.224.598/PE e REsp n. 2.215.853/GO); TJMT, Apelação Cível n. 1068903-90.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026, publ. DJE 28.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DA GLORIA ROCHA DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor do
BANCO BMG S/A,
determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema nº 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia submetida ao Tema n.º 1.414/STJ não guarda pertinência com a hipótese dos autos, porquanto a demanda não versa sobre eventual abusividade ou ausência de informação adequada em contrato de cartão de crédito consignado, mas, sim, sobre fraude contratual, já reconhecida por meio de perícia grafotécnica judicial. Afirma que o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que a assinatura constante do instrumento contratual não foi aposta pela agravante, circunstância que afastaria a própria existência da relação jurídica discutida.

Alega que, encerrada a fase instrutória com a produção da prova técnica, o processo encontra-se apto para julgamento, sendo indevida a suspensão determinada pelo Juízo de origem.

Defende que o Tema Repetitivo n.º 1.414/STJ destina-se à uniformização de questões jurídicas relacionadas à validade e ao caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao dever de informação e às consequências jurídicas da eventual invalidade contratual, não abrangendo demandas que dependam de análise probatória individualizada acerca da autenticidade documental.

Salienta, ainda, que a extensão automática da suspensão aos processos envolvendo alegação de falsidade documental configura interpretação ampliativa indevida do sistema de precedentes qualificados, sobretudo em hipóteses nas quais a controvérsia possui natureza eminentemente fática e depende de prova pericial específica.

Argumenta que a paralisação do feito afronta os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, especialmente diante da condição de pessoa idosa da agravante e da natureza alimentar dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, com atribuição de efeito ativo ao recurso, para determinar o imediato prosseguimento da ação originária, afastando-se a suspensão determinada pelo Juízo singular.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reconhecer a inaplicabilidade do Tema n.º 1.414/STJ ao caso concreto e determinar o regular prosseguimento do feito para prolação de sentença.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 368172364).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 368911893).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DA GLORIA ROCHA DA SILVA
em desfavor de
BANCO BMG S/A,
em face da decisão que determinou a suspensão processual do feito até o julgamento do Tema nº 1.414 do STJ. Confira-se:

“O presente feito discute acerca do contrato de cartão de crédito consignado.

O STJ ao afetar os Recursos Especiais nºs 2.224.599/PE, 2.215.851/RJ, 2.224.598/PE e 2.215.853/GO ao rito dos repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre o Tema Repetitivo 1.414/STJ.

A questão submetida a afetação do Tema 1.414 do STJ, tem por objeto:

“I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo.

II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa.”.

Assim, determino a suspensão do andamento processual, até julgamento do Tema sob o nº 1.414/STJ.

Remeta os autos ao arquivo provisório, devendo a parte interessada comunicar ao juízo quando houver o julgamento e a tese a ser firmada.”

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema n.º 1.414/STJ ao caso concreto e que seja determinado o regular prosseguimento do feito para a prolação de sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão que determinou o sobrestamento da ação originária até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão à agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais n. 2.224.599/PE, 2.215.851/RJ, 2.224.598/PE e 2.215.853/GO ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.414), determinou a suspensão dos processos que discutam questão de direito relativa à validade e ao eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao dever de informação ao consumidor, ao prolongamento da dívida decorrente da utilização da reserva de margem consignável (RMC) e às consequências jurídicas da eventual invalidação dessas avenças.

A ratio
do precedente qualificado, portanto, está direcionada à uniformização de questões jurídicas atinentes à interpretação e validade de contratos efetivamente celebrados, cuja existência não é controvertida, discutindo-se, em essência, a higidez da modalidade contratual e a suficiência das informações prestadas ao consumidor.

Todavia, essa não é a hipótese retratada nos presentes autos.

Da análise da petição inicial e dos elementos constantes do processo originário, verifica-se que a autora sustenta jamais ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira agravada, afirmando que o instrumento contratual apresentado pelo banco foi produzido mediante fraude documental.

Mais que isso, a alegação deixou de constituir mera afirmação unilateral da parte autora para ser submetida ao contraditório e à instrução probatória.

Após regular saneamento do feito, o Juízo de origem determinou a realização de perícia grafotécnica, justamente para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira. O laudo pericial posteriormente acostado aos autos concluiu, de forma categórica, que a assinatura questionada “não foi feita pelo punho escritor da pessoa de Maria da Gloria Rocha da Silva”.

Portanto, diferentemente das hipóteses abrangidas pelo Tema n. 1.414/STJ, a controvérsia instaurada nestes autos não reside em definir se determinado contrato de cartão consignado é válido, abusivo ou celebrado mediante informação inadequada ao consumidor.

O que se discute é questão logicamente antecedente: a própria existência do negócio jurídico.

Com efeito, somente faz sentido examinar eventual validade, abusividade ou eficácia de um contrato quando previamente demonstrada sua existência. Ausente esta premissa, torna-se inviável submeter a controvérsia ao regime jurídico destinado à análise de cláusulas contratuais ou da modalidade de contratação.

Em outras palavras, não há como discutir a validade de um negócio jurídico cuja própria formação é impugnada sob alegação de falsidade material da assinatura.

A distinção não é meramente terminológica, mas estrutural.

Enquanto o Tema n. 1.414/STJ busca uniformizar solução para demandas em que há consenso acerca da celebração do contrato, discutindo-se seus efeitos jurídicos, o presente processo exige, antes de qualquer incursão sobre cláusulas contratuais, o exame da autenticidade do próprio instrumento contratual.

Cuida-se, portanto, de controvérsia eminentemente fático-probatória, cuja solução decorre da prova técnica produzida no caso concreto e não da definição abstrata da tese jurídica submetida ao rito dos recursos repetitivos.

Nessa perspectiva, o simples fato de o contrato impugnado envolver operação de cartão de crédito consignado não conduz, por si só, à incidência automática da ordem de suspensão nacional.

A sistemática dos precedentes qualificados exige identidade entre a questão jurídica submetida ao julgamento repetitivo e a controvérsia discutida na demanda individual, não sendo admissível interpretação ampliativa que conduza ao sobrestamento de processos cuja causa de pedir e objeto litigioso sejam substancialmente diversos.

A propósito, esta Corte já enfrentou situação análoga, assentando a inaplicabilidade do Tema n. 1.414/STJ quando a demanda versa sobre fraude bancária e inexistência do próprio negócio jurídico:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL AUTÔNOMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, reconheceu a inexigibilidade dos débitos, determinou a restituição dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transações fraudulentas realizadas em conta bancária da parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as operações bancárias impugnadas decorreram de fraude apta a ensejar a nulidade dos contratos e a restituição dos valores descontados; e (ii) saber se a fraude, no caso concreto, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não há incidência de sobrestamento fundado no Tema nº 1.414/STJ, pois a controvérsia não trata da validade de cláusulas de empréstimo consignado regularmente contratado, mas da própria inexistência do negócio jurídico, impugnado sob alegação de fraude.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos riscos inerentes à sua atividade, cabendo-lhe assegurar a higidez das operações realizadas em seu ambiente negocial, razão pela qual a fraude praticada por terceiros não afasta o dever de recomposição patrimonial.

5. Reconhecida a fraude, impõe-se a manutenção da declaração de nulidade dos contratos e da restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

6. O dano moral não decorre automaticamente da fraude bancária quando inexistem inscrição indevida em cadastro restritivo, exposição vexatória ou circunstância concreta que demonstre lesão autônoma à esfera extrapatrimonial da parte consumidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença quanto à nulidade dos contratos e à restituição dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: “1. A fraude bancária praticada por terceiro impõe à instituição financeira o dever de recomposição patrimonial, em razão do risco da atividade. 2. A condenação por dano moral exige demonstração de lesão extrapatrimonial autônoma, não configurada pela só ocorrência da fraude, quando ausentes inscrição restritiva, exposição vexatória ou circunstância agravante.””
(N.U 1068903-90.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 28/05/2026) (g.n)

Tal compreensão revela-se plenamente aplicável ao presente caso.

Cumpre destacar, ainda, que a instrução processual já se encontra encerrada, tendo sido produzida precisamente a prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia. A manutenção do sobrestamento, nessa conjuntura, apenas posterga a entrega da prestação jurisdicional sem que a futura definição do Tema n. 1.414/STJ possua aptidão para influenciar o julgamento da questão efetivamente debatida nos autos.

A duração razoável do processo constitui garantia fundamental (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e não pode ser restringida mediante suspensão fundada em precedente cuja matéria jurídica não guarda identidade com a controvérsia instaurada.

Desse modo, evidenciada a distinção (
distinguishing
) entre a matéria objeto do Tema Repetitivo n. 1.414/STJ e a controvérsia deduzida na ação originária, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto e determinando o regular prosseguimento da ação originária até ulterior julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026